Tribunal: TJMT
Processo: 0000121-52.2018.8.11.0022
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000121-52.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MAYCON COELHO CARDOSO - CPF: 046.840.941-62 (APELANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COELHO CARDOSO - CPF: 046.841.181-00 (APELANTE), WILSON LIMA SANTANA - CPF: 468.814.921-20 (VÍTIMA), WILSON LIMA SANTANA JUNIOR - CPF: 060.303.251-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DOS RÉUS –
1) DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
2) PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2°, INCISO I E II DO CÓDIGO PENAL
– ALEGADA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO 01/TJ –ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO – POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA – PRECEDENTES DO STJ – PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHO POLICIAL A COMPROVAR O CONCURSO DE PESSOAS – MAJORANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA –
3) PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA PARA AMBOS OS CRIMES
– IMPOSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO LEGAL – PRECEITO SECUNDÁRIO DOS ARTIGOS 157 E 180, DO CÓDIGO PENAL –
4) DO PLEITO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– INVIABILIDADE – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA JÁ CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDAMENTE FIXADOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO PREJUDICADO –
5) RECURSO DESPROVIDO
.

1)

Havendo nos autos documentos e depoimentos que comprovam que a
res furtiva
foi encontrada na posse do recorrente, inverte o ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar o desconhecimento do réu da origem ilícita do bem, prova que não conseguiu realizar.

2)

A manutenção da causa de aumento prevista nos incisos I e II, do § 2° do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito fica comprovada nos autos, especialmente pelos depoimentos fornecidos pelas vítimas.

Demonstrada nos autos a incidência da qualificadora do concurso de agentes, haja vista a comprovação nos autos da concordância do apelante com o corréu na prática do crime, em notório acordo de vontades dirigido à finalidade comum de subtrair coisa alheia móvel, bem demonstrado, não só pelas palavras da vítima como, também, pelos testemunho policial e a confissão do próprio acusado.

3)

Conforme previsão expressa no preceito secundário dos arts. 157 e 180, do Código Penal, a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à privativa de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeiras do recorrente.

4)

Carece de interesse recursal o pedido de justiça gratuita, tendo em vista que o d. magistrado de origem deferiu a gratuidade judiciária nos autos, devendo esta ser mantida , nos termos do art. 9o da Lei n. 1.060/50, assim como o pleito de arbitramento de honorários advocatícios, já devidamente arbitrados na sentença.

5)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

vvv

RELATÓRIO.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Maycon Coelho Cardoso
e
Carlos

Eduardo Coelho Cardoso
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 121-52.2018.811.0022, Código: 66605, pelo MM.

Juiz de Direito da Vara Única (Criminal) da Comarca de Pedra Preta/MT, que os condenou, respectivamente, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de receptação, tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal
e, o segundo,
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
, bem como ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, tipificado no
art. 157, § 2o, incisos. I e II, do Código Penal
. (Id. 21235977 a 21235980).

Inconformados, em suas razões recursais (Id. 21239461 e 21239462), os apelantes pleiteiam:
1)

a absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de receptação;
2)
a exclusão das majorantes do crime de roubo;
3)
a redução das penas de multa;
4)
o benefício da justiça gratuita; e
5)
a fixação de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, a fim de manter inalterada a sentença condenatória, mantendo-se na integralidade a decisão condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau. (Id. 21239466 a 21239468).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento
do recurso de apelação interposto, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau. (Id. 28471998-TJ/MT).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 23 de março de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020